Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelações cíveis simultâneas. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Apelação da executada fundada em nulidade por fundamentação deficiente, ausência de liquidez, instabilidade dos cálculos, excesso de execução, constrições superiores ao devido, violação aos limites do título e responsabilidade processual do exequente. Requerimento de honorários em favor da executada. Apelo do exequente fundado no Tema 677/STJ, na natureza alimentar dos honorários e na impossibilidade de declarar a quitação antes do levantamento. Não provimento do recurso da executada. Provimento do apelo do exequente.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença instaurado para satisfação de honorários sucumbenciais fixados em ação de imissão na posse. Sentença reconhecendo a satisfação integral da obrigação com base no valor penhorado e atualizado na conta judicial, rejeitando embargos de declaração e fixando o montante devido. Interposição de apelações por ambas as partes: (a) pela executada, alegando nulidade por fundamentação deficiente, instabilidade e ausência de liquidez dos cálculos, excesso de execução, constrições patrimoniais superiores ao devido, adoção de critérios não previstos no título, responsabilidade processual do exequente e honorários em seu favor; (b) pelo exequente, afirmando ser incabível declarar quitação antes do levantamento, por força do Tema 677/STJ, defendendo a incidência de encargos moratórios até o efetivo recebimento e a possibilidade de imediata liberação da verba alimentar, independentemente de caução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a sentença incorreu em nulidade, excesso de execução, adoção de parâmetros indevidos ou constrições superiores ao devido; (ii) se havia liquidez e estabilidade suficientes para o prosseguimento; (iii) se é possível declarar a satisfação integral antes do levantamento dos valores pelo credor; (iv) se incidem encargos moratórios até o efetivo ingresso do numerário na esfera patrimonial do exequente; (v) se há responsabilidade processual do exequente ou cabimento de honorários em favor da executada.
III. Razões de decidir
3. Não se configura nulidade da sentença quando a motivação, embora concisa, enfrenta adequadamente as questões relevantes e explicita as razões da rejeição das teses apresentadas.
4. Variações dos valores ao longo da execução decorrem de atualização monetária, juros, majorações recursais e do decurso do tempo, não caracterizando instabilidade, ausência de liquidez ou excesso quando observados os limites do título executivo.
5. A aferição de constrição excessiva depende de demonstração objetiva de bloqueios superiores ao crédito atualizado, o que não se verificou. A penhora realizada mostrou-se suficiente, mas não superior ao devido.
6. O título executivo delimita os critérios de cálculo, vedada sua ampliação ou restrição na fase de cumprimento.
7. Inexiste responsabilidade processual do exequente ou direito da executada a honorários quando rejeitado o excesso alegado e constatada a adstrição dos cálculos ao título.
8. Os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, admitindo-se sua liberação sem caução inclusive no cumprimento provisório, entendimento que se aplica, com ainda maior razão, ao cumprimento definitivo.
9. O depósito judicial, seja decorrente de penhora, seja para garantia, não extingue a mora, nem equivale ao pagamento, impondo-se a incidência dos encargos previstos no título até o efetivo levantamento pelo credor (Tema 677/STJ).
10. A declaração de quitação antes da liberação afronta a regra de que os encargos moratórios cessam somente com o ingresso do credor na posse econômica do valor devido.
11. A multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não restou configurado na espécie.
IV. Dispositivo
12. Apelação de Ciai Liai (executada) não provida. Apelação de Fernando Carneiro Brasil (exequente) provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 677; AgInt no AREsp 2.524.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/06/2024. TJDFT, Acórdão 1926566, 073883575.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024; Acórdão 1794396, 072982573.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 29/11/2023; Acórdão 2026527, 072139564.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 30/07/2025; e Acórdão 2090103, 070929729.2021.8.07.0019, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 11/02/2026.